Tribunal: TCU
Processo: 006.741/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato pensão civil de Maria Geruza Nogueira (XXX.979.534-XX), instituída por Francisco de Assis Carvalho (XXX.817.804-XX), vinculado ao Ministério da Saúde, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; art. 7o, inciso II, da Resolução no 377/2025, que alterou a Resolução 353/2023 em: 9.1. registrar com ressalva o ato, mantendo o pagamento da parcela, nos exatos termos da sentença, em razão de haver decisão judicial transitada em julgado que a ampara, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 9.2. determinar ao órgão de origem que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado.